Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS. INOBSERVÂNCIA DE PRÉ-REQUISITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0716088-12.2024.8.07.0018, em tramitação no 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o imediato deferimento da inscrição e participação do Autor no Curso de Aperfeiçoamento de Praças (CAP/2024 Turma 30), conforme Edital no 66 do Conselho de Bombeiros do Distrito Federal, até o julgamento final desta ação. A decisão foi fundamentada em razão não haver demonstração de que a inscrição do autor no curso foi negada pelo motivo alegado na inicial ou outro qualquer. O Juízo “a quo” fundamentou que o autor afirmou ter sido "informado" de que não poderia participar do curso, mas não havia nada que comprovasse a efetiva negativa.
2. O agravante afirma que foi impedido de participar do curso devido a uma pendência junto à Corregedoria do órgão. Relatou que há um Procedimento Administrativo de Licenciamento, que foi instaurado em 13 de março de 2023 e ainda não foi concluído, estando sem andamento desde setembro de 2023. Defende que foi ultrapassado o prazo de 60 dias, previsto na Lei Complementar 840/2011, para a conclusão do aludido procedimento, mesmo após a realização de todos os atos necessários para tanto. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato deferimento da inscrição e participação do Autor no Curso de Aperfeiçoamento de Praças (CAP/2024 Turma 30). No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal.
3. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 63330291).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 64367838).
5. O art. 51 do Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino RPCEE, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, aprovado pela Portaria no 28, de 8 de agosto de 2024, estabelece pré-requisitos comuns a todos os cursos, nos seguintes termos: “Art. 51. São pré-requisitos comuns a todos os cursos, para fins de aprovação no processo seletivo/convocatório: I estar apto em inspeção de saúde; II estar apto no Teste de Aptidão Física, conforme regulamentação vigente na Corporação; III não estar na situação de agregado nos cursos presenciais, ou, na fase presencial, quando se tratar de curso em que esteja prevista etapa à distância; IV não ter nenhum impedimento legal, administrativo ou criminal, que impeça a presença do militar nas atividades do curso; e V não se encontrar submetido a Processo Administrativo de Licenciamento”.
6. No caso, restou evidenciado que o agravante responde a Processo Administrativo de Licenciamento, em razão de supostamente ter praticado “estelionato amoroso”, ameaçado, perseguido e ofendido diversas mulheres com as quais se relacionou, além de não ter comunicado o extravio de arma de fogo em tempo hábil, conforme documento de ID 64367839, p. 19. Embora o agravante alegue a extrapolação do prazo para conclusão do PAL, o último andamento constante daqueles autos é opinativo no sentido de que o militar permaneça nas fileiras da corporação, porém o subscritor enfatiza que houve transgressão disciplinar relevante. Não consta nos autos, notícia de qual foi a avaliação do caso em sede de correição e se há a imputação de eventuais penalidades em relação ao apurado, constando, apenas a informação de que o procedimento necessita de publicação em boletim reservado (ID 64367839, p. 19).
7. Assim, ante o descumprimento de pré-requisito comum a todos os cursos, mantida a decisão que indeferiu a inscrição e participação do agravante no Curso de Aperfeiçoamento de Praças (CAP/2024 Turma 30).
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
9. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.